Tribunal: TJDFT
Processo: 0706146-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706146-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONICA TEIXEIRA RORIZ DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela (ID 43864579 ) interposto por VERONICA TEIXEIRA RORIZ DE OLIVEIRA, em face da decisão ID 43864582, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela antecipada de evidência n° 0700674-29.2023.8.07.0011, que indeferiu o pedido de tutela. Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em suma, que: 1) se inscreveu para concurso da PPGG (Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal) realizado pela agravada nas cotas sociais hipossuficientes da Lei Distrital 6.741 de 27 de janeiro de 2022 para os cargos de Analista Direito e Legislação e Gestão Pública; 2) Foram enviados os documentos para a reclamada em momento tempestivo por duas vezes e no primeiro momento teve sua inscrição para a vaga de Analista Direito e Legislação indeferido com o motivo “não comprovou renda familiar” para as vagas de hipossuficientes e não constava seu nome nem nas vagas deferidas ou indeferidas para as cotas de hipossuficientes para o cargo de Gestão Pública no edital preliminar, no dia 27 de dezembro de 2022; 3) Ato continuo, no mesmo edital preliminar de resultado, havia a instrução para que o recurso fosse feito via e-mail, no qual a autora efetuou no mesmo dia o envio do recurso e para espanto da autora no edital com resultado definitivo (no dia 5 de janeiro de 2023) a autora teve seu requerimento INFEDERIDO com o mesmo motivo (não apresentou renda familiar) do edital preliminar, mesmo apresentando provas que se tratar de pessoa que mora sozinha e está desempregada, comprovando com a devida documentação requerida no edital, para a vaga de Analista Direito e Legislação e para vaga de Gestão Pública teve seu requerimento como DEFERIDO para participar da cota de vagas hipossuficientes; 4) o resultado preliminar da segunda fase do concurso será divulgado no dia 03/03/2023, evidenciando o perigo de dano; 5) teve o pedido deferido para concorrer às vagas destinadas aos candidatos hipossuficientes para o cargo de “Gestão Público – Gestão Pública” no mesmo Edital, evidenciando a falta de isonomia; Nos termos da decisão ID 44045756, o pedido de antecipação de tutela foi deferido. Conforme ID 44175379, a parte Agravada informa que a Agravante foi incluída na lista de candidatos concorrentes às pessoas hipossuficientes, conforme Resultado final da prova objetiva e convocação para as demais fases – Republicado no dia 27/02/2023, antes mesmo da decisão que concedeu a tutela. Intimada para se manifestar a respeito do conteúdo da petição ID44175379, a parte agravante informou que o seu nome foi incluído na lista de hipossuficientes. E o relatório Decido. Em face do cumprimento da determinação judicial ID 44175379, o reconhecimento da perda do objeto deste recurso é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Confira-se: CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [...] Em razão do cumprimento da determinação judicial, o reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, por perda de seu objeto, é medida que se impõe. Com estas considerações, julgo PREJUDICADO este agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de junho de 2023 14:06:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador